Tribunal: TJMT
Processo: 0011481-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011481-29.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (APELADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELADO), CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (APELANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulados de forma tempestiva, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0011481-29.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

CARLA REITA

EMBARGADOS: ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME

ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
CARLA REITA

contra acórdão que desproveu os recursos de apelações cíveis.

A embargante alega nulidade do julgamento, uma vez que dentro do prazo regimental, foi solicitado o julgamento na sessão por vídeoconferência para que pudesse fazer sustentação oral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões os embargados pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Houve a intimação das partes a respeito da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre o dia 06 a 08 de fevereiro de 2024 (id. 198131696), quando então a apelante, ora embargante, dentro do prazo regimental peticionou, nos termos da Portaria 298/2020PRES, art. 4o, inciso III, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (id. 198945673).

O pedido formulado não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3o do art. 4o da Portaria 298/2020PRES, que assim dispõe:

“§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. ”

No caso, assiste razão à embargante quanto à nulidade do julgado por omissão.

Considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisados o pedido formulado de forma tempestiva pela embargante, está caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, merece acolhimento os embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro.

2. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos.”
(N.U 1006546-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFEAS – PEDIDO DE INCLUSÃO EM SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA NÃO APRECIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado a nulidade do julgamento impugnado impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.”
(N.U 1052590-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NEGADO – VIABILIDADE DA SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO COM O PREENCHIMENTO DOS PROTOCOLOS NECESSÁRIOS PARA TAL - JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatado erro material quanto à pretensão de sustentação oral da parte Apelante, formulada de forma tempestiva pelos interessados, mostra-se indevido o julgamento do recurso em plenário virtual, impondo-se a decretação de nulidade, por cerceamento de defesa.”

(N.U 0005770-21.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que sejam os recursos de apelações submetidos a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024